Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir os contratos entabulados entre as partes e condenar a requerida a ressarcir R$ 12.904,90 à autora. Em suas razões, a parte recorrente sustenta que cumpriu com o dever de informação antes mesmo de qualquer contratação, uma vez que as propagandas são extremamente claras e há um departamento de pré-vendas, que há explicação de cada cláusula do contrato ao cliente, bem como que as cláusulas são claras. Sustenta que a requerente estava ciente de que o contrato não inibe a mora, havendo possibilidade de cobranças administrativas e/ou judicial, bem como que a empresa se compromete a repassar os valores pagos à instituição financeira credora apenas na oportunidade da proposta final para quitação total do contrato. Afirma que o setor jurídico da empresa prestou, de forma repressiva, os serviços necessários. Requer a condenação da parte requerida em litigância de má-fé e no pedido contraposto, que consiste em receber valor estipulado em cláusula penal do contrato e a condenação da parte autora ao pagamento dos custos da operação/multa contratual.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Extrai-se dos autos que a parte recorrente se declara como prestadora de serviços de revisão de contrato de financiamento de veículo e se compromete a quitar o débito com redução do valor, assumindo assim uma obrigação de resultado.
V. Diante desse contexto, verifica-se dos autos que não há elementos que comprovem a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou renegociação dos contratos de financiamento junto à instituição financeira. Somado a isso, da leitura das cláusulas do contrato, denota-se que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins a obter descontos nas prestações do financiamento do veículo da autora (ID 62196959).
VI. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé na relação entre autor e o banco, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do contrato consistia em frustrar uma obrigação contratual, restou claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art.104, II, c/c art. 166, II, do CC. Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: (Acórdão 1811875, 07072146620238070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1780679, 07057556220238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Assim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.